Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada, julgando improcedente o pedido de inclusão do nome do apelante na lista de candidatos negros no concurso público para advogado da NOVACAP. O apelante alega que foi considerado inapto no procedimento de heteroidentificação, sem divulgação da motivação do ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Comissão de Heteroidentificação agiu de acordo com a legislação vigente ao considerar o apelante inapto para a cota racial; e (ii) estabelecer se a decisão administrativa foi devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Comissão de Heteroidentificação utilizou exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato, conforme previsto na legislação vigente e no edital do concurso.
4. A decisão da comissão foi motivada de forma clara e suficiente, observando os procedimentos legais e editalícios, e a autodeclaração do candidato não prevalece sobre o julgamento da comissão.
5. O Poder Judiciário não deve substituir a Banca Avaliadora na análise do mérito administrativo, principalmente quando observadas as previsões legais e concedida ao recorrente oportunidade de contraditório e ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A análise fenotípica realizada pela Comissão de Heteroidentificação deve seguir os critérios estabelecidos na legislação vigente e no edital do concurso."
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.990/2014, art. 2o; Lei Distrital n.o 6.321/2019, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41/DF; TJDFT, Acórdão 1767180, 07265960820238070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 4/10/2023, p. 27/10/2023.